Tribunal: TJMT
Processo: 0001180-71.2014.8.11.0101
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001180-71.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEIR LORA DE OLIVEIRA - CPF: 840.450.191-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOCIEL KLEPACKI (VÍTIMA), ALIPIO DE PAIVA ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR
MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– CORRUPÇÃO DE MENOR –SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
ALMEJADA PRONÚNCIA E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– ACOLHIMENTO –

EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A existência, nos autos, de depoimento de testemunha presencial apontando o apelado como um dos autores do crime de homicídio é suficiente para demonstrar a incidência de indícios de autoria e, por conseguinte, autorizar sua pronúncia nos termos do art. 413 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
em face da sentença pela qual
Aleir Lora de Oliveira
foi
impronunciado
em relação à autoria dos crimes de
Homicídio duplamente qualificado e Corrupção de menor
, previstos, respectivamente, no art. 121, § 2º, II e IV do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.(ID 125946686-Pg.49)

Neste grau de jurisdição, o
Órgão Ministerial
requer a reforma do
decisum
, para que o apelado
seja pronunciado
nos termos da denúncia, alegando, em prol dessa pretensão, que nos autos existem
indícios suficientes
de que
Aleir
auxiliou
Raimundo
e o adolescente
Alípio

no assassinato

da vítima
Jociel Klepacki
(ID 125946686-Pg.57).

Contrarrazoando
, a defesa almeja o
desprovimento
do Apelo (ID 125946690).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, pelo
não provimento
do recurso, assim sumariando seu entendimento (ID 130875181):

“
Recurso de Apelação
: Homicídio qualificado – Irresignação ministerial: Busca-se a reforma da decisão, a fim de que o apelado seja pronunciado, com a consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri –
Inviabilidade
– Inobstante a pronúncia existir apenas para admitir o
jus acusationis
, onde se adota a regra
in dubio

pro societate
, é de se notar que o feito encontra-se sem indícios sérios de autoria delitiva, logo, desprovida de elementos palpáveis de convicção, não sendo crível submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, com supedâneo em provas colhidas na fase formadora da
opinio delicti ministerial
, a qual foi ilidida pela instrução processual –
Pelo desprovimento do apelo interposto
.” Destaque no original.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 12.07.2014,
Aleir Lora de Oliveira
e
Raimundo Nonato Nascimento da Rocha
, agindo em unidades de desígnios e adesões de condutas, facilitaram a corrupção do adolescente
Alípio de Paiva Rocha
, e todos conscientes, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca, mataram a vítima
Jociel Klepacki.

No dia dos fatos,
Jociel
juntamente com o adolescente
Cauan,
vulgo “
Pigmeu
” estava em frente ao estabelecimento comercial “Tobas Bar”, quando
Raiumundo
,
Aleir
e o adolescente
Alípio
(filho de
Raimundo
) chegaram no local.

Na sequência, os adolescentes
Cauan
vulgo “
Pigmeu
” e
Alípio
, inimigos de longa data, iniciaram uma discussão que resultou em uma briga generalizada em meio à qual
Aleir
e
Alípio
seguraram os braços de
Jociel
enquanto Raimundo o esfaqueou na
região do pescoço, cabeça e braço esquerdo, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.

Os autos foram desmembrados em relação à
Raimundo
que, mesmo citado por edital, não compareceu em Juízo, suspendendo-se o curso do processo e o prazo prescricional (ID 125946680-Pg.156).

Em relação à
Aleir
, após regular instrução processual, sobreveio sentença de impronúncia, fundamentando que a única prova existente nos autos, seria, apenas, o depoimento da testemunha
Noroaldo dos Santos Aroucha,
que retificou seu depoimento na delegacia, bem como o termo de reconhecimento que apontou
Aleir
como um dos executores do crime, declarando não ter conhecimento dos envolvidos no crime. (ID 125946680-Pg.52)

Da mesma forma, o Magistrado mencionou que a testemunha
Cauan Alexandre Oliveira dos Reis,
que reconheceu o recorrente como uma das pessoas envolvidas no delito,

também retificou em juízo, seu depoimento prestado em fase extrajudicial, alegando não conhecer os autores do crime.

(ID 1254956680-Pg.48)

É contra essa decisão que o
Parquet
se insurge por entender satisfeitos os requisitos do art. 413 do CPP, no que lhe assiste razão, pois há, nos autos, prova da
materialidade
delitiva e
indícios
de que
Aleir,
tenha concorrido para a execução dos delitos narrados na denúncia.

Ao ser ouvida na delegacia, a testemunha
ocular
,
Domingos Souza Oliveira
, disse que a terceira pessoa envolvida no Homicídio estava no bar juntamente com
Raimundo e Alípio,
bem como que o homem que foi preso foi quem segurou a vítima, Vejamos: (ID 125946680-Pg.21).

Em juízo, ratificou tal informação, esclarecendo que no momento da briga havia três pessoas de um lado e três do outro, sendo que do lado dos executores do crime, estava pai e filho (
Raimundo
e
Alípio
) e
terceira pessoa que acompanhava eles no bar.
Afirmou, que pai e filho fugiram logo após o incidente ficando apenas o que foi preso pela polícia posteriormente. Esclareceu que o
réu que foi preso foi quem segurou a vítima para que o senhor mais velho desferisse o golpe de facão e que o menor de idade deu uma paulada na vítima
(ID 125946687)
.

Firmada a premissa de que foram três os executores do crime, sendo um deles que segurou a vítima para auxiliar
Raimundo e Alípio
à praticarem a o crime (fato incontroverso), bem como que a pessoa que os acompanhava
Raimundo
e
Alípio
no bar era o apelado
Aleir
, sendo ele vindo a ser preso pelo fato, ao que tudo indica, pode ter sido ele o responsável por segurar o ofendido nos moldes descritos acima.

Não ilide tal raciocínio, o teor dos depoimentos judiciais das testemunhas
Noroaldo dos Santos Aroucha
e
Cauan Alexandre Oliveira dos Reis
, as quais na fase extrajudicial haviam apontado
Aleir
como um dos executores do Homicídio, posteriormente, noticiando não terem a certeza acerca do envolvimento de
Aleir
nos fatos narrados na inicial.

Dessa forma, é possível observar que diante das controvérsias, das testemunhas
Noroaldo dos Santos Aroucha
e
Cauan Alexandre Oliveira dos Reis
pairam dúvidas acerca do envolvimento do apelado no crime
. Principalmente,
ante ao declarado pela testemunha ocular
Domingos Souza de Oliveira.
Assim
,
entendo que os requisitos do art. 413 do CPP restaram preenchidos.

Diante desse cenário, entendo temerária a decisão do Magistrado singular, porquanto os elementos probatórios contidos nos autos, não refletem a segurança necessária, neste momento, para eximi-lo de responsabilidade, e muito menos para amparar a tese de insuficiência de indícios de autoria do acusado na participação do crime.

Isto posto, partindo do pressuposto elementar que as evidências conspiram em desfavor do acusado
Aleir Lora de Oliveira
, cabe ao Júri Popular, definir se o acusado foi quem participou da empreitada criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019.

Não é demais lembrar de que por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental, eventuais dúvidas em relação ao envolvimento do recorrente devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art.5º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, ser relegadas ao crivo do Tribunal do Júri, sem que isso figure ofensa à presunção de inocência.

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer da procuradoria-geral de justiça,
dou

provimento ao recurso manejado pelo
Ministério Público
e pronuncio
Aleir Lora de Oliveira
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022